Tribunal: TJES
Processo: 5016776-75.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2023-11-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016776-75.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLEITON BLASER
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5016776-75.2022.8.08.0048
Origem
: Juízo de Serra - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
RECORRENTE
: CLEITON BLASER
RECORRIDO
: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. APLICAÇÃO DE LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerente, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes seus pedidos. Em contrarrazões, pugna a Requerida, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). Da preliminar de ilegitimidade passiva. A parte ré argui sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda em razão de o auto de infração ter sido lavrado por outro órgão público. No entanto, vê-se que a parte ré é legítima para compor a lide, vez que possui atribuição legal para conduzir os procedimentos de aplicação de multa, emitir as notificações e armazenar os dados relativos ao conhecimento de ilícitos de trânsito. Rejeita-se, dessa forma, a preliminar de ilegitimidade passiva.

(3). Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem. Ao contrário do que alega a parte Requerente, o processo administrativo nº 82009104 identifica a infração discutida nos autos com fulcro no
art. 277, §3º c/c art. 165 do CTB
, e não com base no art. 277, §3º c/c art. 165-A. Vê-se que à época dos fatos o art. 277,
caput
, previa que
“
o condutor de veículo automotor envolvido em acidente de trânsito ou que for alvo de fiscalização de trânsito
poderá ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que, por meios técnicos ou científicos
, na forma disciplinada pelo Contran,
permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa que determine dependência
.
Em complemento, o § 3
o
do referido artigo dispunha que
“serão aplicadas as penalidades e medidas administrativas estabelecidas no art. 165 deste Código ao condutor que se recusar a se submeter a qualquer dos procedimentos previstos no caput deste artigo
.” O art. 165, por sua vez, determina que “
dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência”
pode gerar as seguintes sanções
:
Infração - gravíssima; Penalidade - multa (dez vezes) e suspensão do direito de dirigir por 12 (doze) meses; Medida administrativa - recolhimento do documento de habilitação e retenção do veículo
, observado o disposto no § 4
o
do art. 270 da Lei n
o
9.503, de 23 de setembro de 1997 - do Código de Trânsito Brasileiro.
Dessa forma, entende-se que, pelo fato de o autor ter se recusado a realizar procedimento previsto no art. 277,
caput
(teste do etilômetro), é devida a aplicação das sanções previstas nos referidos artigos descritos no Auto de Infração, quais sejam,
art. 277, §3º c/c art. 165 do CTB.
Não aplicação de legislação posterior à data do fato.

(4). Ademais, no que se refere à alegação de que a pretensão punitiva se encontrar prescrita, não assiste razão à parte autora, na medida em que a referida pretensão prescreve em 05 (cinco) anos a partir da infração que gerar o processo administrativo e, com a notificação da penalidade, o aludido prazo será interrompido
.

Dessa forma, entende-se que não merece reforma a r. sentença guerreada.

(5). Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(6). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, sobre o valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95). No entanto, suspende-se a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da parte autora.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)